Tribunal: TJMT
Processo: 0000259-78.2020.8.11.0109
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000259-78.2020.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WESLEY ROCHA MEDRADO - CPF: 036.116.541-24 (APELANTE), CLOVIS JOSE DOS SANTOS - CPF: 687.239.708-04 (ADVOGADO), REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO), RUBENS SILVA DOS SANTOS - CPF: 030.571.121-02 (APELANTE), ELITON REZENDE DE JESUS - CPF: 019.703.191-94 (ADVOGADO), ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA - CPF: 003.855.431-31 (APELANTE), WELTO ZEFERINO LIMA - CPF: 051.844.891-69 (APELANTE), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), EDGAR MONTALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 001.832.011-24 (APELANTE), NEGISLEIA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 979.025.191-20 (ADVOGADO), CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS - CPF: 048.418.511-00 (APELANTE), WILLIAN DA SILVA CABRAL - CPF: 042.997.651-84 (APELANTE), WESLEY ROCHA MEDRADO - CPF: 036.116.541-24 (APELADO), CLOVIS JOSE DOS SANTOS - CPF: 687.239.708-04 (ADVOGADO), REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO), RUBENS SILVA DOS SANTOS - CPF: 030.571.121-02 (APELADO), ELITON REZENDE DE JESUS - CPF: 019.703.191-94 (ADVOGADO), ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA - CPF: 003.855.431-31 (APELADO), WILLIAN DA SILVA CABRAL (APELADO), WELTO ZEFERINO LIMA - CPF: 051.844.891-69 (APELADO), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), EDGAR MONTALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 001.832.011-24 (APELADO), NEGISLEIA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 979.025.191-20 (ADVOGADO), WESLEY PEREIRA DE AQUINO - CPF: 058.908.901-31 (APELADO), NATANAILSON DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 071.336.201-46 (APELADO), CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS - CPF: 048.418.511-00 (APELADO), WILLIAN DA SILVA CABRAL - CPF: 042.997.651-84 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), NATANAILSON DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 071.336.201-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY PEREIRA DE AQUINO - CPF: 058.908.901-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA - CPF: 003.855.431-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZA APARECIDA DA PAZ SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E EDGAR MONTALVÃO DE OLIVEIRA, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DE WESLEY ROCHA MEDRADO, RUBENS SILVA SANTOS E WILLIAN SILVA CABRAL, E PROVEU O RECURSO DE CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, WESLEY ROCHA MEDRADO, RUBENS SILVA DOS SANTOS, WELTO ZEFERINO LIMA, EDGAR MONTALVAO DE OLIVEIRA, CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS, WILLIAN DA SILVA CABRAL
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RUBENS SILVA DOS SANTOS, WILLIAN DA SILVA CABRAL, WELTO ZEFERINO LIMA, EDGAR MONTALVAO DE OLIVEIRA, CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS, WILLIAN DA SILVA CABRAL, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – OPERAÇÃO “
NA ATIVIDADE
” – PEDIDO DE INÉPCIA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO – MATÉRIA JÁ ENFRENTADA – PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – SUPOSTA UTILIZAÇÃO DE ARGUMENTOS GENÉRICOS – AVENTADA VEDAÇÃO À UTILIZAÇÃO DE PROVA FORTUITAMENTE ENCONTRADA – MÍDIAS DIGITAIS SUPSOTAMENTE NÃO FORNECEIDAS ÀS DEFESAS – REJEIÇÃO – DECISÃO ESCORREITA – SERENDIPIDADE – ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS COMO ELEMENTO LEGÍTIMO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – MÍDIAS DISPONIBILIZADAS NA SECRETARIA DA VARA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA FALTA DE JUSTA CAUSA – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DOS RECURSOS – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006) DEPENDE DA EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE – EMBORA A DROGA NÃO ESTEJA NA POSSE DIRETA DO AGENTE, A CONDENAÇÃO SERÁ POSSÍVEL DESDE QUE OS DEMAIS ELEMENTOS VINCULEM-NA AO APELANTE – APELANTES DENUNCIADOS PELAS PRÁTICAS DOS CRIMES DO ART. 33,
CAPUT
, ART. 35,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006 – APLICAÇÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/2006 – DEPENDÊNCIA DA PROVA DO ENVOLVIMENTO DE CRIANÇA E/OU ADOLESCENTE – CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DISPENSABILIDADE DA APREENSÃO DE DROGA NA POSSE DIRETA DO AGENTE – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA – A APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS É INCABÍVEL NAS HIPÓTESES ONDE SE COMPROVA A VINCULAÇÃO DO AGENTE COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

A inépcia da inicial, após a superveniência de sentença penal condenatória torna a pretensão de seu reconhecimento superada. Não há inépcia nas situações quando a denúncia descreve adequadamente os fatos imputados ao agente. Estando as razões de decidir pelo deferimento do pedido de interceptação telefônica devidamente demonstradas pelo juízo, mesmo que suscintamente, não há falar-se em ofensa ao art. 93, IX, da CRFB/88. A jurisprudência pátria assentou entendimento no sentido de que o fenômeno da serendipidade quando da realização de interceptações telefônicas é admitido pelo ordenamento jurídico pátrio. A análise do pedido de ausência de justa causa, quando em sede recursal, confunde-se com o próprio mérito dos pedidos de absolvição formulados pelos recorrentes. O crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) é material e sua comprovação depende da apreensão de drogas que possam ser submetidas a exame. Embora material, o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 dispensa que o agente seja encontrado na posse direta da droga, sendo que outros meios de prova (depoimentos e interceptações telefônicas) podem vinculá-lo aos elementos apreendidos, situação em que sua condenação será possível. O crime de associação criminosa (art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06) possui como elementos essenciais à sua caracterização a comprovação de sua estabilidade e permanência, de modo que as uniões ocasionais e passageiras não bastam para sua ocorrência. A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 deve ser aplicada sempre que a prática criminosa visar atingir ou contar com a participação de menor de 18 anos de idade. A minorante disposta no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 não incide nas situações em que houver prova do envolvimento do agente com organização criminosa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000259-78.2020.8.11.0109

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, WESLEY ROCHA MEDRADO, RUBENS SILVA DOS SANTOS, WELTO ZEFERINO LIMA, EDGAR MONTALVAO DE OLIVEIRA, CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS, WILLIAN DA SILVA CABRAL
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RUBENS SILVA DOS SANTOS, WILLIAN DA SILVA CABRAL, WELTO ZEFERINO LIMA, EDGAR MONTALVAO DE OLIVEIRA, CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS, WILLIAN DA SILVA CABRAL, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de Maycon José Coghi, vulgo “Veio” e “MK”, dando-o como incursos nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos VI e VII, ambos da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Gualdinei Silva Pereira, vulgo "Didi" e "Pereira", como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Alexandre da Silva Barbosa, vulgo "Nego Capivara", como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Wesley Rocha Medrado, vulgo Tipi e Ossada", como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Elisa Aparecida Paz da Silva como incursa nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Edgar Montalvão de Oliveira, vulgo “Montalvão”, como incurso nas sanções do artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Rubens Silva dos Santos como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Natanailson de Almeida Pereira como incurso nas sanções artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Wesley Pereira de Aquino como incurso nas sanções do artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Cristiano Larsson Barcellos de Farias como incurso nas sanções do artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Willian da Silva Cabral como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06; Edvaldo dos Santos, vulgo "Vavá", como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos VI e VII, ambos da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Advaldo Ferreira dos Santos, vulgo "Negão Problema", como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VII, ambos da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Kezia Greiciane da Silva, vulgo "Gleice", como incursa nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VII, ambos da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Franciciones Inguis Pereira, vulgo “Índio Veneno”, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VII, ambos da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Luciano Pereira Filho como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/ c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Lucineia Pereira Luciano, vulgo "Néia", como incursa nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Luciely Aparecida Luciano, vulgo "Ci", como incursa nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/ c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Audeliz Reinaldo de Carvalho como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Jânio Ivo de Jesus, vulgo "Cobra", como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Ronildo Silva dos Santos, vulgo "Veio", como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.340/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput , da Lei n. 11.343/06; Antônio Romerito Silva dos Santos, vulgo "Batoré", como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.340/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput , da Lei n. 11.343/06; Jian Diego Cristani, como incurso nas sanções do artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/06; Deusiane Fernanda de Souza da Silva, vulgo “Maninha” como incursa nas sanções do artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/06; Welto Zeferino Lima, vulgo "Zóio", como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes; Rogério Saraiva Trajano, vulgo "Saraiva", como incurso nas sanções do artigo 33, caput , da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes; Grazielli Monsson, vulgo "Grazi", como incursa nas sanções do artigo 36 da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes.

A inicial acusatória fundamentou-se em elementos colhidos pela Polícia Judiciária Civil nos autos do Inquérito Policial nº 0000762-36.2019.8.11.0109 (operação “Na atividade”), cujo objetivo foi investigar e coibir delitos relacionados ao tráfico de drogas, os quais teriam sido praticados por diversos núcleos associativos vinculados à facção criminosa Comando Vermelho na cidade e Comarca de Marcelândia/MT. As investigações basearam-se, dentre outros elementos, nos elementos produzidos em interceptações telefônicas e na quebra de sigilo dos dados telefônicos e telemáticos nos autos nº 2040-09.2018.811.0109 (Código 78007) e em colaborações premiadas celebradas no curso da fase inquisitorial.

Com o encerramento das diligências o relatório técnico final de 25/06/2019
apontou 52 (cinquenta e duas) pessoas
envolvidas com crimes relacionados ao tráfico de drogas, as quais estariam vinculadas à facção criminosa Comando Vermelho. O grupo criminoso estaria estruturado a partir de diversas associações voltadas à comercialização ilícita de entorpecentes, cada qual composta, em sua maioria, por membros distintos umas das outras. Neste sentido, a inicial acusatória identificou a existência de cinco associações distintas, o que levou o juízo de primeiro grau a determinar a cisão processual, desmembrando-o em autos distintos, motivo pelo qual o presente processo está delimitado às condutas narradas e imputadas à “associação 03”, cujos fatos encontram-se definidos às fls. 37/52 (Parte 1 – ID 93769992 – pp. 17/33). Deste modo, o presente julgamento terá por objeto, tão somente, as condutas relativas à referida associação.

Segundo a inicial acusatória, entre o segundo semestre de 2018 até junho de 2019, na cidade de Marcelândia, Wesley Rocha Medrado, Elisa Aparecida Paz da Silva, Rubens Silva dos Santos, Alexandre da Silva Barbosa, Willian da Silva Cabral e Welto Zeferino Lima, com consciência e vontade, adquiriram, vendiam, ofereceram e forneceram drogas, consistentes em maconha e pasta base de cocaína, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins diversos ao seu consumo, bem como envolvendo e visando atingir adolescentes.

Ainda de acordo com a denúncia, nas mesmas condições de tempo e lugar, Wesley Rocha Medrado, Elisa Aparecida Paz da Silva, Rubens Silva dos Santos, Wesley Pereira de Aquino, Natanailson de Almeida Pereira, Alexandre da Silva Barbosa, Cristiano Larsson Barcellos de Farias e Willian da Silva Cabral, com consciência, vontade e unidade de desígnios, associaram-se, para o fim de cometer o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, envolvendo os adolescentes Hernandes Pereira Muniz e Amanda Conceição Evaristo na prática delitiva.

A inicial aduz ter restado apurado que Wesley Rocha Medrado, vulgo
Tipi
ou
Ossada
encontrava-se preso na mesma cela que alguns líderes da facção criminosa Comando Vermelho, razão pela qual tinha autorização para fornecer entorpecentes para a cidade de Marcelândia/MT, contando, para isso, com apoio logístico de Edgar Montalvão de Oliveira, Rubens da Silva dos Santos e
Hernandes Pereira Muniz
(menor de idade). Acrescentou a inaugural, ainda, que a convivente de Wesley Rocha Medrado, Sra. Elisa Aparecida Paz da Silva, o auxiliava no fornecimento dos entorpecentes, distribuindo-os pelas bocas de fumo vinculadas ao Comando Vermelho, bem como escondia entorpecentes.

Estas imputações fundamentaram-se, essencialmente, nos termos da colaboração premiada celebrada por Wesley Pereira de Aquino e no trecho de conversa constante da fl. 111 do relatório final dos autos nº 2040-09.2018.811.0109 (78007) onde as pessoas identificadas como
Camila
e
Pai
comentam uma prisão relacionada ao crime de tráfico de drogas ocorrida na cidade de Marcelândia/MT.

Relata ainda a inicial que Wesley Rocha Medrado seria um dos principais fornecedores de drogas para a cidade de Marcelândia/MT, sublinhando que na comunicação telefônica interceptada e registrada às fls. 65/66 do relatório final dos autos nº 2040-09.2018.811.0109 (78007), Wesley Rocha Medrado (Tipi) pediu um favor ao menor Hernandes Pereira Muniz e, este, aproveitando-se da ocasião lhe pediu ajuda na cobrança de entorpecentes por ele distribuído.

Soma-se a estes fatos o pedido de Wesley Rocha Medrado para que o menor Hernandes Pereira Muniz comprasse uma balança digital, o que teria deixado claro que Wesley Rocha Medrado seria um dos responsáveis pelo abastecimento de drogas na cidade de Marcelândia/MT, mencionando para fundamentar esta conclusão trecho constante à fl. 87 do relatório final dos autos nº 2040-09.2018.811.0109 (78007) onde ambos conversaram a respeito da questão.

A acusação afirmou ainda que Edgar Montalvão de Oliveira, mediante apoio de Rubens da Silva Santos, entre os dias 19/10/2018 e 20/10/2018, se deslocaram para a cidade de Sinop/MT, após receber orientações de Wesley Rocha Medrado, a fim de adquirir e transportar entorpecentes até Marcelândia/MT, consoante comunicações que foram registradas às fls. 67/82 dos autos nº 2533-83.2018.811.0109 (78987). A denúncia também afirmou que esta operação contou com o apoio financeiro de Alexandre da Silva Barbosa, baseando-se em trechos constantes das fls. 433/434 dos autos do relatório final nº 2040-09.2018.811.0109 (78007).

Todavia, no dia 21/10/2018, no momento em que Edgar Montalvão de Oliveira e Rubens da Silva Santos se deslocavam novamente para Marcelândia/MT, foram abordados pela Polícia Militar, que os encontrou transportando 181,4 g de cocaína, o que resultou na condenação de Edgar Montalvão de Oliveira no processo nº 2533-83.2018.811.0109 (78987).

Porém, o
Parquet
afirma que por ocasião das investigações perpetradas na operação
Na atividade
, ficou demonstrado que naquela oportunidade, Edgar Montalvão de Oliveira estava associado ao tráfico de entorpecentes e que Rubens Silva dos Santos auxiliaria o companheiro na empreitada criminosa, fato somente descortinado por força das interceptações telefônicas.

A denúncia afirma, igualmente, que após ser condenado pela prática do crime de tráfico de drogas e ganhar sua liberdade, Edgar Montalvão de Oliveira voltou a comercializar entorpecentes em Marcelândia/MT, tanto que recebeu drogas em 13/05/2019 e, com apoio e ajuda de Natanailson de Almeida Pereira e de Wesley Pereira de Aquino, esconderam aproximadamente 4 (quatro) pinos contendo cocaína e 1⁄2 (meia) barra de maconha, com peso equivalente a 341,0 (trezentos e quarenta e um) gramas, motivo pelo qual foram denunciados por tráfico de drogas nos autos do processo nº 581-35.2019.811.0109 (80735).

No dia seguinte (14/05/2019), Edgar Montalvão de Oliveira foi abordado e preso com diversas embalagens vazias de entorpecente, com o valor de R$ 290,00 (duzentos e noventa) reais e 01 (um) cigarro de maconha, razão pela qual passou a responder por tráfico ilícito de drogas no processo nº 580-50.2019.811.0109 (80734). Ocorre que, ao menos do ponto de vista acusatório, ficou demonstrado que Natanailson de Almeida Pereira esconderia a 1⁄2 (meia) barra de maconha e passaria a localização para que Eliza Aparecida Paz da Silva pudesse retirar e fazer a distribuição da droga em Marcelândia/MT, o que somente não ocorreu em razão da apreensão da droga por parte da polícia em 17/05/2019.

Desta forma, concluiu o órgão acusador que Edgar Montalvão de Oliveira, Natanailson de Almeida Pereira e Wesley Pereira de Aquino também estariam associados, conforme restou comprovado pela colaboração premiada de Wesley Pereira de Aquino.

Prosseguiu o órgão acusador afirmando que Rubens Silva dos Santos manteve-se ativo no comércio ilícito de entorpecentes em Marcelândia/MT mesmo após a prisão de seu distribuidor Edgar Montalvão de Oliveira, adquirindo drogas de Welto Zeferino de Lima, a fim de vendê-las, utilizando para embasamento trechos de fls. 343 do relatório final constante nos autos nº 2040-09.2018.811.0109 (78007). Alega o órgão ministerial que no dia 02/02/2019, teria ficado demonstrado através da transcrição de fls. 344/346 do relatório já mencionado que Rubens Silva dos Santos adquiriu entorpecentes com Welto Zeferino Lima.

Assim, concluiu o
Parquet
que teria restado demonstrado que Welto Zeferino Lima realizava o comércio de entorpecentes em grandes quantidades para a cidade de Marcelândia/MT, com intensa revenda para Rubens Silva dos Santos. Acrescentou que no dia 19/03/2019 foi realizada revista na casa de Welto Zeferino Lima, onde foram localizados R$ 318,60 (trezentos e dezoito reais e sessenta centavos) e várias embalagens para acondicionar entorpecentes, conforme registrado no boletim de ocorrência nº 2019.85136 (fls. 570/571 dos autos nº 2040-09.2018.811.0109 – Código 78007).

Em continuação às imputações fáticas, afirmou o Ministério Público que Rubens Silva dos Santos é irmão de Ronildo Silva dos Santos e Antônio Romerito Silva dos Santos, os quais também estariam envolvidos com o tráfico de drogas. Acrescentou que Rubens Silva dos Santos também adquiria entorpecentes na cidade de Cláudia/MT com os irmãos Rubens Osório do Nascimento e Wanderson Osório do Nascimento, os quais seriam conhecidos por
Maraca
e Maranhão, utilizando-se como fundamento da imputação trechos constantes às fls. 349/350 e 352 dos autos do relatório final dos autos nº 2040-09.2018.811.0109 (78007).

Em relação a Alexandre da Silva Barbosa, além da afirmação de que apoiou financeiramente Edgar Montalvão de Oliveira e Rubens Silva dos Santos, relatou que demonstrava familiaridade na negociação de entorpecentes, sendo o fluxo de vendas que realizava demasiadamente intenso, consoante se extrairia das conversas de fls. 440, 442/443 e 448 do relatório final constante nos autos do relatório final dos autos nº 2040-09.2018.811.0109 (78007).

A acusação também alega que Alexandre da Silva Barbosa fornecia entorpecentes à Cristiano Larsson Barcellos de Farias, o qual realizava a distribuição de drogas em Marcelândia/MT com apoio de sua namorada Amanda Evaristo (menor de idade). Todavia, em 03/02/2019, Cristiano Larsson Barcellos de Farias foi preso em flagrante, motivo pelo qual passou a responder pelo crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico nos autos do processo nº 217-63.2019.811.0109 (79727).

Acrescenta, ainda a Alexandre da Silva Barbosa, com fundamento em trecho registrado à fl. 291 do relatório final dos autos nº 2040-09.2018.811.0109 (78007), o fornecimento de entorpecentes a Willian da Silva Cabral, irmão de Gualdinei Silva Pereira, sendo que Willian, além de vender drogas, também auxiliava seu irmão Gualdinei Silva Pereira na venda dos entorpecentes, conforme trecho de fls. 284/286 do relatório final dos autos nº 2040-09.2018.811.0109 (78007).

Por fim, o
Parquet
afirma que a rede associativa também contava com Cristiano Larsson Barcellos de Farias e Willian da Silva Cabral, os quais, conforme trecho de fl. 290 do relatório final dos nº 2040-09.2018.811.0109 (78007), monitorariam a atuação as autoridades policiais, de modo a garantir o êxito do comércio de entorpecentes.

Oferecida a denúncia, o juízo
a quo
determinou a notificação dos acusados para apresentarem suas defesas preliminares (parte 1 – ID 93771457 – pp. 77/82), sendo: Wesley Rocha Medrado (Parte 1 – ID 93771458 – pp. 67/84), Elisa Aparecida Paz da Silva, Rubens Silva dos Santos (parte 1 – ID 93771457 – pp. 177/195), Alexandre da Silva Barbosa (Parte 1 – ID 93771458 – pp. 42/62), Willian da Silva Cabral (parte 1 – ID 93771457 – pp. 177/195) e Welto Zeferino Lima (Parte 1 – ID 93771458 – pp. 139/164), Wesley Pereira de Aquino (ID 93771460 – pp. 80/82), Natanailson de Almeida Pereira e

Cristiano Larsson Barcellos de Farias

(ref: 22).

Em razão da quantidade de acusados, o juízo
a quo
determinou a cisão processual (Parte 1 – ID 93771458 – pp. 94/99) e recebeu a inicial acusatória (ID 93771460 – pp. 107/109). Na audiência de instrução e julgamento procedeu-se à inquirição das testemunhas Juliomar Pinheiro de Almeida, Cristiane Bastos Fonseca, Márcia Aparecida Borin, Clóvis Machado, Marlon Pedro Ferreira Pinto, Sagin José Fiabane, Elton da Silva Bebendo, Cristiane Zeri O. Paulo e Camila Monsson, além de procedidos os interrogatórios dos acusados (ID 93771460 – pp. 186/190 e ID 93771461).

Ao final da instrução as partes apresentaram suas alegações finais (ID 93771461 – pp. 38/93, pp. 104/109, pp. 110/118, pp. 129/172, pp. 174/177, pp. 178/183 e pp. 184/193) e o juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID 93771461 – pp. 196/235) nos seguintes termos:

-
NATANAILSON DE ALMEIDA PEREIRA
e
WESLEY PEREIRA DE AQUINO
–
absolvidos
das imputações previstas no art. 35,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006;

-
ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA
–
absolvido
das imputações previstas no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 35,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006;

- RUBENS DA SILVA SANTOS
–
condenado
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em razão de sua incursão nas penas art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e a 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em razão de sua incursão na prática delitiva do art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em razão do reconhecimento do concurso material a pena restou definitivamente fixada em 08 (oito) anos de reclusão e em 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, tendo sido estabelecido para a pena privativa de liberdade o regime inicial fechado de cumprimento de pena.

-
WILLIAN DA SILVA CABRAL
–
condenado
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em razão de sua incursão nas penas art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e a 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em razão de sua incursão na prática delitiva do art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em razão do reconhecimento do concurso material a pena restou definitivamente fixada em 08 (oito) anos de reclusão e em 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, tendo sido estabelecido para a pena privativa de liberdade o regime inicial fechado de cumprimento de pena.

-
WESLEY ROCHA MEDRADO
–
condenado
à pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão e a 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em razão de sua incursão nas penas art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e a 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 10 (10) dias de reclusão e a 932 (novecentos e trinta e dois) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em razão de sua incursão na prática delitiva do art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em razão do reconhecimento do concurso material a pena restou definitivamente fixada em 14 (quatorze) anos, 06 (nove) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 1321 (mil trezentos e vinte e um) dias-multa, tendo sido estabelecido para a pena privativa de liberdade o regime inicial fechado de cumprimento de pena.

-
WELTO ZEFERINO LIMA –
condenado
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em razão de sua incursão nas penas art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, a ser cumprida em regime inicial semiaberto;

- EDGAR MONTALVÃO DE OLIVEIRA –
condenado

à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 735 (setecentos e trinta e cinco) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em razão de sua incursão na prática delitiva do art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 a ser cumprida, em virtude da reincidência, em regime inicial fechado.

- CRISTIANO LARSSON BARCELOS DE FARIAS -
condenado

à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 735 (setecentos e trinta e cinco) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em razão de sua incursão na prática delitiva do art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 a ser cumprida em regime inicial aberto.

A respeito da sentença, confira-se: parte 1 – ID 93771461 – pp. 196/235.

Irresignadas, as partes interpuseram recurso de apelação.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em suas razões, pugnou pelo (a) reconhecimento da incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 em desfavor de Rubens Silva dos Santos e Willian da Silva Cabral, a fim de que incida sobre as condenações relativas ao crime do art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, (b) pela incidência da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 em desfavor de Edgar Montalvão de Oliveira em relação ao crime tipificado no art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, (c) pelo reconhecimento da circunstância judicial relativa aos maus antecedentes em desfavor de Welto Zeferino de Lima a incidir sobre a dosimetria do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e (d) pelo reconhecimento da circunstância judicial relativa aos maus antecedentes em desfavor de Cristiano Larsson Barcellos de Farias em relação ao crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (Parte 2 – ID 93771462 – pp. 82/88).

Wesley Rocha Medrado pugnou por sua absolvição e, alternativamente pela reforma da pena que lhe foi imposta (Parte 2 – ID 93771462 – pp. 17/34).

Welto Zeferino Lima interpôs recurso de apelação (Parte 2 – ID 93771462 – p. 41) e apresentou suas razões, onde pugnou (a) pela inépcia da inicial, (b) pela nulidade da prova decorrente da quebra de sigilo fundamentada em argumentos genéricos, (c) pela nulidade decorrente do encontro fortuito de provas, (d) pela nulidade em virtude da ausência das mídias da interceptação telefônica, (d) pela reconhecimento da falta de justa causa decorrente da ausência de materialidade delitiva, (e) pela absolvição em função da ausência de provas suficientes para a condenação, (f) pela desclassificação do crime de tráfico para o de porte para consumo (art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) e (g) pela incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (Parte 2 – ID 93771462 – pp. 236 e seguintes).

Rubens Silva Santos e Willian Silva Cabral interpuseram recurso de apelação, onde pugnaram (a)
pela inépcia da denúncia quanto ao crime do art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, (b) pelo reconhecimento da inocorrência do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, (c) pelo reconhecimento da inocorrência do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, (d) pela reforma da pena aplicada e (e) modificação do regime inicial de cumprimento de pena (Parte 2 – ID 93771462 – pp. 65/77).

Cristiano Larsson Barcelos de Farias e Edgar Montalvão de Oliveira pugnaram em suas razões pela reforma da sentença, a fim de que sejam absolvidos das práticas pelas quais foram condenados, pela desclassificação das condutas para aquela tipificada no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e, alternativamente, pela aplicação da pena no mínimo legal e consequente aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (Parte 2 – ID 93771462 – pp. 116/121).

As partes apresentaram suas contrarrazões (Parte 2 – ID 93771462 – pp. 109/115, pp. 122/128, pp. 199/205, pp. 212/231 e Parte 3 – ID 93771519 – pp. 01/22).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos interpostos (Parte 6 – ID 99862970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, WESLEY ROCHA MEDRADO, RUBENS SILVA DOS SANTOS, WELTO ZEFERINO LIMA, EDGAR MONTALVAO DE OLIVEIRA, CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS, WILLIAN DA SILVA CABRAL
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RUBENS SILVA DOS SANTOS, WILLIAN DA SILVA CABRAL, WELTO ZEFERINO LIMA, EDGAR MONTALVAO DE OLIVEIRA, CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS, WILLIAN DA SILVA CABRAL, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o presente julgamento comporta cinco peças recursais, vez que alguns dos apelantes interpuseram recurso de apelação em conjunto, de modo que várias teses distintas e em comum foram apresentadas. A referidas irresignações contam com diversos pedidos que variam desde o reconhecimento de causas de aumentos e diminuição de pena, valoração de circunstâncias judiciais, pedidos de absolvição, de inépcia, de nulidade e diversos outros.

Assim, de modo a se garantir a análise de todos estes pontos, garantindo-se a adequada prestação jurisdicional, procederei ao julgamento em separado de cada um deles.

I – PRELIMINARES

I.1 – Da suposta nulidade da interceptação telefônica – pleitos formulados pelo apelante
Welto Zeferino Lima
– pedido de reconhecimento da utilização de argumentos genéricos na decisão que deferiu a medida – pedido de nulidade da prova decorrente do encontro fortuito de prova – da ausência de disponibilização das mídias da interceptação telefônica e pleito pelo reconhecimento da nulidade da prova em função de suposto cerceamento de defesa.

Segundo se depreende dos autos, o apelante Welto Zeferino Lima suscitou três teses relativas às interceptações telefônicas, as quais, em alguma medida se confundem e permitem a sua apreciação em conjunto.

Em suas razões, o apelante suscitou que a decisão da autoridade judicante de primeiro grau seria genérica e, portanto, sem fundamentação suficiente e adequada. Somou aos seus argumentos que o único elemento de prova utilizado para inclui-lo no bojo deste feito foi o trecho de um diálogo estabelecido com o acusado Rubens Silva Santos, constantes em trechos da fls. 343, 344/346 do relatório final dos autos nº 2040-09.2018.811.0109 (78007).

Alega que o alvo da interceptação era Rubens Silva Santos, sendo Welto Zeferino Lima apenas um dos interlocutores, motivo pelo qual defende a posição de que apenas em relação a Rubens Silva Santos a prova produzida poderia ser utilizada. Em resumo: diz que em seu desfavor não havia decisão judicial a permitir o afastamento do sigilo de suas comunicações telefônicas, de modo que, a prova produzida em seu desfavor seria nula.

Pois bem.

O primeiro ponto a se ter atenção neste julgamento refere-se às determinações do art. 93, IX, da CRFB/88, cujo termos estabelecem que “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação
.”

Por fundamentação deve-se entender não apenas a apresentação dos fundamentos legais invocados para solucionar o caso concreto, mas, sim a indicação dos argumentos fáticos e jurídicos que justificam a decisão judicial, de modo a evitar-se julgamentos e medidas arbitrárias.

Em vista disso, cada uma das decisões judiciais possui um substrato próprio, que no caso da Lei nº 9.296/1996, deve se ater ao seu art. 2º, cujos termos, em interpretação
a contrario sensu
, exigem que o julgador demonstre que (
i
) há indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal, (
ii
) que a prova não pode ser feita por outros meios disponíveis e (
iii
) que o delito em questão é punido com reclusão.

O primeiro ponto a se ter atenção, a fim de se compreender o argumento defensivo, diz respeito ao fato de que o juízo de primeiro grau deferiu a interceptação telefônica em desfavor de Rubens Silva dos Santos e, a partir das captações deste réu, que se chegou ao nome do apelante Welto Zeferino Lima.

Portanto, o reconhecimento de eventual nulidade beneficiaria Welto Zeferino Lima, pois a cadeia de produção probatória estaria inteiramente contaminada pelo deferimento da medida investigativa sem a devida fundamentação, por esse motivo, embora inicialmente refira-se a outro acusado, tenho que a matéria efetivamente deve ser analisada.

Analisando os elementos trazidos aos autos, verifico que a autoridade judicante de primeira instância deferiu a medida investigativa em desfavor de Rubens Silva dos Santos, afirmando: “
Destarte, o deferimento, visa garantir que as investigações sejam realizadas obedecendo às diretrizes legais, bem como, tendo as informações já colhidas demonstrado que a organização criminosa é voltada a prática do crime de tráfico de drogas
.”

Alega a defesa que o deferimento da medida se deu com base em argumentos genéricos, sem que houvesse a devida individualização dos fundamentos e que o único elemento utilizado pelo juízo
a quo
foi a gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas.

O argumento não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifico que a autoridade policial representou pela interceptação telefônica de diversos suspeitos em petitório colacionado na Parte 1 dos autos – ID 93769992 – pp. 67/79, onde se apresentou o contexto fático das investigações, indicou-se prisões em flagrante realizadas, mencionou-se a celebração de acordo de colaboração premiada e diversos outros indicativos da existência de um extenso grupo voltado à prática do crime de tráfico de drogas na cidade de Marcelândia/MT.

Além da demonstração de indícios sólidos da existência da prática de crimes apenados com pena de reclusão, o que cumpre os requisitos do art. 2º, I e III, da Lei nº 9.296/1996, a autoridade policial também registrou que as interceptações telefônicas também seriam mais oportunas para o melhor desenvolvimento das investigações, de modo a se elucidar como se dava o real funcionamento da distribuição de drogas naquela Comarca.

Por fim, destacou a autoridade policial, em cumprimento ao art. 2º, II, da Lei nº 9.2.96/1996, que “
os meios ordinários de investigação e apuração de ilícitos, dos quais no já foram utilizados, demonstraram-se ineficazes, diante do estratagema utilizado por essas pessoas para dificultar a ação policial
.”

De sua parte, a autoridade judicial de primeiro grau apreciou a representação policial (Parte 1 – ID 93769992 – pp. 148/157), oportunidade onde sublinhou que “
A medida é indispensável às investigações, tendo em vista que o crime de tráfico de drogas geralmente é praticado por organizações criminosas bem estruturadas e para se chegar ao conhecimento dos líderes dessas facções, que normalmente não têm contato direto com a venda da droga nas ruas e esquinas, é necessária a interceptação telefônica, desde que haja indícios da materialidade e autoria do crime de tráfico, como no caso em tela
.”

E prosseguiu: “
Ademais, como prova de que existem indícios razoáveis de autoria e participação requeridos, destaco pelos relatórios policiais de fls. 28 e 36/53. Tais documentos relacionam os nomes dos requeridos a um esquema criminoso vigente nesta comarca, destinado à comercialização ilícita de drogas
”.

Destarte, nesta primeira decisão a autoridade judicial observou todos os elementos contidos no art. 2º da Lei nº 9.296/1996, não havendo falar-se em ausência de fundamentação, uma vez que as razões de decidir foram devidamente apresentadas em conjunto com os dispositivos legais pertinentes.

Posteriormente, a Delegada Presidente do inquérito policial representou pela interceptação telefônica de diversos outros suspeitos (Parte 1 – ID 93769992 – pp. 197/204), inclusive de Rubens Silva dos Santos, o que culminou na decisão judicial aqui guerreada (Parte 1 – ID 93769993 – pp. 54/57). Na referida decisão, a autoridade judicial assim se pronunciou:

“
Em análise ao requerimento formulado pela Autoridade Policial (fl. 89), a qual representa pela interceptação telefônica de determinados números pertencentes a suspeitos, que estariam confabulados em organização criminosa, diante das evidências já registradas nestes autos, concernentes as conversas já interceptadas, é medida a se impor, o deferimento do pleito.

Igualmente o Ministério Público à fl. 132 manifestou pelo deferimento, nos termos requeridos, requerendo ciências da decisão prolatada, com fins de acompanhamento das investigações.

Destarte, o deferimento, visa garantir que as investigações sejam realizadas obedecendo às diretrizes legais, bem como, tendo às informações já colhidas demonstrado que a organização criminosa é voltada a prática do crime de tráfico de drogas.
”

Portanto, o juízo
a quo
, em que pese o tenha feito de forma sucinta, demonstrou que a continuidade e extensão da investigação por meio das interceptações telefônicas eram necessárias, por força da natureza do crime exigir a sua manutenção nos termos que já havia demonstrado.

A este respeito, mencione-se: “
Quanto à alegada nulidade das provas derivadas da quebra do sigilo telefônico do ora recorrente, ao argumento de que a r. decisão que autorizou a adoção da medida não restou devidamente fundamentada, conclui-se que a r. decisão originária para quebra do sigilo telefônico, embora sucinta, apontou os dados essenciais legitimadores da medida, quais sejam, a expressa indicação dos crimes investigados, punidos com pena de reclusão, os fortes indícios de autoria e a essencialidade da prova para a comprovação do envolvimento do agente em crime de organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas e de armas de fogo de uso restrito. Clara, pois, a imprescindibilidade da medida sob exame, notadamente para ‘propiciar dados sobre eventual relação prévia entre os envolvidos e as atividades por eles praticadas’, afastando-se, de plano, qualquer irregularidade que importe a invalidação do ato
.” (STJ, AgRg no RHC 118.730/SP)” (N.U 1017081-64.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020).

Logo, inviável o reconhecimento da nulidade processual.

Naquilo que concerne ao encontro fortuito de provas, a defesa alega nulidade, uma vez que a interceptação telefônica havia sido deferida em desfavor de Rubens Silva dos Santos.Porém, é importante mencionar que “
O Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que o fenômeno da serendipidade das escutas telefônicas é admitido pelo ordenamento jurídico vigente, desde que os fatos descobertos - atribuídos a terceiros que não foram objeto da investigação primitiva - constituam fato definido como crime apenado com reclusão. Havendo, assim, autorização judicial em relação a apenas um dos interlocutores, os crimes descobertos em relação ao outro devem ser considerados válidos de pleno direito
” (N.U 0003397-65.2017.8.11.0042, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 08/11/2019).

Igualmente:
"
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da adoção da teoria do encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade). Segundo essa teoria, independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas
casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração
penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas
de obtenção de prova de outro delito regularmente autorizadas, ainda
que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente
encontrado e este não cumpra os requisitos autorizadores da medida
probatória, desde que não haja desvio de finalidade na execução do
meio de obtenção de prova
" (AgRg no REsp 1.752.564/SP, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe
23/11/2020).

Por fim, naquilo que concerne à alegada nulidade decorrente do não fornecimento das mídias com as supostas gravações telefônicas, o que prejudicaria o exercício da ampla defesa e do contraditório, entendo que a o pleito não merece prosperar, pois a própria julgadora de primeiro grau colacionou que as mídias digitais estavam todas disponíveis na secretaria da Vara à disposição as partes.

Portanto, rejeitos os pedidos de nulidade formulados pela parte.

I.2 – Do pedido de reconhecimento da inépcia da inicial – pleitos formulados por Welto Zeferino Lima, Rubens Silva Santos e Willian da Silva.

Em suas razões, a defesa de Welto Zeferino de Lima suscita a inépcia da inicial sob o argumento de que o órgão acusador narrou um fato descrito como suposto tráfico de drogas, mas no momento de tipificar a conduta, afirmou que houve a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.340/06, motivo pelo qual coloca em dúvida se o apelante deveria se defender do crime de tráfico de drogas ou pelas disposições transitórias da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.343/2006).

O argumento não merece maiores explanações, tratando-se de evidente erro de digitação que em nada comprometeu a compreensão das acusações formuladas e em nada dificultou o contraditório e a ampla defesa.

Já Rubens Silva Santos e Willian Silva Cabral, cujas razões foram apresentadas em conjunto, afirmam que a inépcia diz respeito à descrição da prática declinada no art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, pois a peça inaugural não teria pormenorizado em sua narrativa condutas que indicassem a estabilidade, permanência e divisão de tarefas ínsitas àquele delito.

O pedido não comporta provimento por duas razões.

A uma, porque é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que a superveniência de sentença penal condenatória torna a pretensão de reconhecimento de inépcia da denúncia superada. Neste sentido, confira-se: AgRg no HC 674.497/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021; AgRg no REsp 1877651/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021.

A duas, porque a lei processual penal brasileira, comprometida com os mais altos valores que sustentam as sociedades democráticas, e, ciente das consequências sociais, econômicas e psicológicas decorrentes da submissão de um cidadão a um processo de natureza criminal, estabeleceu uma série de mecanismos destinados a impedir a instauração de processos sem o mínimo de elementos necessários à sua deflagração, fadados à improcedência ou que prejudicam o exercício defensivo.

Nesse contexto, surge o art. 395 do Código de Processo Penal, cujos termos, dentre outros, obsta o início da marcha processual em casos de inépcia (art. 395, I, CPP).

A inépcia nada mais é do que a situação em que a inicial acusatória não se submete às determinações descritivas constantes no art. 41 do Código de Processo Penal, não descrevendo o fato criminoso em todas as suas circunstâncias, deixando de individualizar e descrever adequadamente as condutas, não apontando como e onde a suposta prática criminosa aconteceu, nem quem ou de que forma teria sido praticada.

Segundo o art. 41 do Código de Processo Penal “
a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas
”. Ao deixar de descrever os fatos em todas as suas circunstâncias, impede-se o exercício da ampla defesa e do contraditório, uma vez que o acusado não poderá, de forma adequada, apresentar eventuais álibis, justificativas, explicações e esclarecimentos. Logo, a inicial acusatória deve ser clara, concisa, precisa, a fim de que se compreenda o que se imputa e a quem se imputa.

Porém, ao analisar a denúncia especificamente neste ponto, observo que além da imputação expressa do crime do art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, também ocorreu a descrição de fatos que, ao menos em juízo hipotético e preliminar, amoldam-se àquela norma penal incriminadora. Destarte, além da clareza do tipo penal imputado, os fatos atribuídos aos apelantes estão bem delimitados e são claros, permitindo o exercício da ampla defesa e do contraditório, não havendo falar-se em inépcia da inicial acusatória.

A este respeito, é importante sublinhar que “
se a acusação atendeu aos requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal [de forma suficiente para a deflagração da ação penal e para o pleno exercício de sua defesa] e a prolação da sentença esvazia o pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, porquanto todas as demais questões abordadas compõem atualmente o mérito da própria persecução penal, imperativa a rejeição da preliminar arguida
” (N.U 0026654-80.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021).

Logo, o pleito não comporta provimento.

I.3 – Do pedido de reconhecimento de falta de justa causa formulado pelo apelante
Welto Zeferino Lima
.

Segundo os termos recursais, o apelante pugna pelo reconhecimento da falta de justa causa, uma vez que a materialidade delitiva não teria sido demonstrada. A questão da materialidade será devidamente analisada e aprofundada nos termos seguir, pois entendo que a questão se confunde com o próprio mérito deste julgamento, motivo pelo qual deixarei para analisá-la oportunamente.

II – DO MÉRITO

II.1 – JULGAMENTO DOS PEDIDOS RELACIONADOS AO CRIME DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS).

II.1.1 – Delimitação do objeto de análise do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006)

Compulsando os autos, verifico que os apelantes Rubens da Silva Santos, Willian da Silva Cabral, Wesley Rocha Medrado e Welto Zeferino Lima pugnaram por suas absolvições pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

Todavia, antes da análise dos argumentos recursais, é fundamental sublinhar que o tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) é crime material e, portanto, tem sua comprovação dependente da apreensão de entorpecentes, pois, somente assim, será possível submetê-los a exame químico-toxicológico para aferir a presença de substância composta por princípio ativo capaz de causar dependência e que esteja indicada na Portaria SVS/MS nº 344 de 12/05/98.

Destarte, inexistindo prova da materialidade, torna-se inviável
a emissão de juízo condenatório mesmo diante da confissão e/ou interceptações telefônicas sobre eventual negociação de drogas. Neste sentido: “
É imprescindível para a demonstração da materialidade do crime de tráfico a apreensão de drogas. Precedentes. Encontrando-se a sentença condenatória lastreada apenas na confissão do réu e em interceptações telefônicas sobre a negociação da droga, deve ser mantido o acórdão absolutório por ausência de materialidade do crime de tráfico
” (REsp 1865038/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020).

Contudo, também deve se destacar que nas hipóteses onde o crime de tráfico de droga ocorrer mediante associação, dispensa-se a apreensão de entorpecentes com todos os acusados, exigindo-se, nestes casos, tão somente que se demonstre a vinculação com o material encontrando com um ou vários deles. Acerca da questão: “
A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados, podendo ser comprovada pela existência de estupefacientes com apenas parte deles. A prova da materialidade também pode ser demonstrada por outros meios quando seja a apreensão impossibilitada por ação do criminoso - que não poderia de sua má-fé se beneficiar. Deve ser mantida a rejeição da denúncia por ausência de lastro probatório mínimo, quando não houver a apreensão de substância entorpecente com nenhum dos acusados
” (REsp 1800660/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 25/05/2020).

Ou seja, duas premissas pautam o presente julgamento: (a) a edição e/ou manutenção de juízo condenatório, neste caso, encontra-se na dependência da comprovação da materialidade delitiva (apreensão de drogas), que (b) somente poderá ser imputada àqueles que a ela estiverem vinculados.

Em relação à materialidade delitiva, verifico que a sentença utilizou-se dos seguintes elementos para demonstrá-la: “
A materialidade delitiva restou devidamente comprovada no caderno processual, notadamente por intermédio das provas testemunhas produzida nas audiências realizadas no processo, bem como na degravação dos diálogos por meio de interceptação de suas linhas telefônicas, através do Relatório Final da Operação Na Atividade (ref. 91), além do Laudo de Constatação de Droga n° 3.14.2019.56606-01 e 500.2.04.2019.007254-01 referente ao B.O. N° 2019.145491 e IP n° 70/2019 (Processo de Código n° 80734), de uma apreensão de drogas em posse do acusado Edgar Montalvão de Oliveira, na primeira quinzena do mês de maio/2019 (fls. 682/686); Laudo de Constatação de Droga n° 3.14.2018.50271- 01 e 500.2.04.2018.013996-01 referente ao IP n° 108/2018 (Processo de Código n° 78987), de uma apreensão de drogas em posse do acusado Edgar Montalvão de Oliveira, em 21.10.2018 (fls. 682/686); Laudo de Constatação de Droga n° 3.14.2019.56731-01 referente ao B.O n° 2019.148677 e IP n° 72/2019 (Processo de Código n° 80735), de uma apreensão de drogas em posse dos acusados Wesley Pereira de Aquino e Natanailson de Almeida Pereira, em 17.05.2019 (fls. 682/686); Laudo de Constatação de Droga n° 3.14.2019.53390-01 referente ao B.O n° 2019.35868 (Processo de Código n° 79727), de uma apreensão de drogas em posse do acusado Cristiano Larsson Barcellos de Farias, 03.02.2019 (fls. 690/693).
”

Neste ponto também é importante mencionar que
“
a ausência de posse direta da droga em poder do acusado não afasta a comprovação do tráfico de drogas, quando os elementos de prova direta e indireta comprovam a relação de propriedade, demonstrada pelos diálogos telefônicos travados entre o apelante e o possuidor direto da droga, com quem estava associado para o comércio malsão, e os depoimentos de policiais confirmando a autoria
” (N.U 0045591-80.2017.8.11.0042, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020).

Frente ao exposto, somente poderá haver a manutenção da condenação por tráfico de drogas daqueles acusados que de alguma forma estejam vinculados aos entorpecentes que tenham sido apreendidos e submetidos a exames periciais.

Oportuno ressaltar que neste julgamento, diversamente de outros que relatei e que estão relacionados à operação
Na Atividade
, não houve a dupla incriminação pelos mesmos fatos, tal qual ocorreu em situações outras em que os acusados presos com drogas e processados por tais fatos, foram novamente acusados em processos relativos a esta operação.

Neste processo, verifico que aqueles que eventualmente foram presos em flagrante com drogas não foram novamente acusados por tráfico de drogas.

II.I.2 – Das interceptações telefônicas realizadas – parâmetros de utilização para fins de comprovação da prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Outras questão também merece esclarecimento.

O juízo de primeiro grau, quando da sentença, afirmou que “
Apesar da negativa dos acusados Wesley Rocha Medrado, Rubens Silva dos Santos, Willian Silva Cabral e Welto Zeferino Lima em Juízo, verifica-se que o depoimento das testemunhas policiais militares e investigadores da polícia civil, além do depoimento do corréu Wesley Pereira de Aquino,
foram todos confirmados pelas escutas realizadas na interceptação telefônica que deu início a operação Na Atividade
” (pág. 29 da sentença).

Ou seja, dentre os principais elementos utilizados pelo juízo de primeiro grau para fundamentar a condenação dos apelantes e pelo Ministério Público para pugnar pela manutenção do juízo condenatório, estão as interceptações telefônicas realizadas no decorrer da fase inquisitorial. Dos termos do recurso de apelação do Ministério Público, de suas contrarrazões e da própria sentença, vislumbra-se que várias captações de comunicações telefônicas foram utilizadas.

Embora devidamente esclarecido no tópico anterior, apenas para que não restem dúvidas e evite-se a menção de comunicações desnecessariamente, de modo a alongar exageradamente este voto, registre-se que analisar-se-á as imputações e condenações relativas ao crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) e nos moldes já mencionados: somente poderão servir de prova à condenação para este delito as comunicações telefônicas que se relacionam a algum dos laudos de apreensão de drogas anteriormente mencionados, pois são os únicos elementos que poderão ser utilizados para fins de comprovação da materialidade delitiva.

Em resumo: as interceptações telefônicas que não disserem respeito àqueles casos específicos não poderão ensejar a emissão de juízo condenatório pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), mas somente para o delito de associação para o tráfico (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), conforme se comprovará mais a frente.

Assim, deixo sublinhado que não ignoro a existência de diversas interceptações telefônicas realizadas neste feito, contudo destaco que somente serão utilizadas para fins de comprovação da materialidade delitiva do crime de tráfico de rogas aquelas cujo teor vincular algum dos acusados ao fato utilizado como referência da materialidade.

a)

Análise do recurso de apelação de Wésley Rocha Medrado.

O apelante Wésley Rocha Medrado, em suas razões recursais (ID 93771462 – p. 16/34) alegou que as práticas criminosas que lhe foram imputadas pelo Ministério Público teriam sido realizadas de dentro da unidade penitenciária, contudo sublinhou que se os fatos realmente aconteceram foi às vistas dos agentes penitenciários e da diretoria da Penitenciária, o que demonstraria a falência e descrédito do sistema. Ressalta que o fato do apelante ter tido acesso a aparelho celular e, supostamente, ter realizado diversas negociações criminosas seria indício da conivência das autoridades com a prática.

A testemunha Policial Militar Clóvis Machado relatou em seu depoimento em juízo que as polícias militar e civil vinham desenvolvendo uma série de operações voltadas ao combate do tráfico de drogas na região de Marcelândia/MT e que após estas ações sempre havia a reorganização dos criminosos, fato que gerou uma série de dificuldades às atividades das autoridades na tentativa de repressão às referidas práticas delitivas -

o que exigiria a instauração de procedimento investigatório destinado à atribuição de eventuais responsabilidades
.

Acrescentou aos seus argumentos que o apelante foi condenado sem provas suficientes de que tenha praticado os fatos que lhe foram imputados. Soma a isso tudo, ainda, a assertiva de que se os fatos realmente ocorreram os cuidados que eram necessários não foram tomados pela administração da penitenciária e também afirma ser possível crer que os fatos ocorreram à vista das autoridades.

Nas contrarrazões (parte 2 – ID 93771462 – pp. 212/231), o órgão acusador rechaçou os argumentos defensivos afirmando que o conjunto probatório é suficiente para manutenção da condenação. Em favor dos seus argumentos trouxe os depoimentos das testemunhas Juliomar Pinheiro de Almeida, Elton da Silva Bedendo, Márcia Aparecida Borin, Clóvis Machado, Sigian Fiabane e Cristiane Zeri de Oliveira. Trouxe ainda os esclarecimentos do réu colaborador Wesley Pereira Aquino e sublinhou que o apelante burlava o sistema de segurança do presídio onde estava a fim de praticar os delitos que lhe foram imputados.

Pois bem.

Como esclarecido anteriormente, a inicial aduz ter restado apurado que Wesley Rocha Medrado, vulgo
Tipi
ou
Ossada
encontrava-se preso na mesma cela que alguns líderes da facção criminosa Comando Vermelho, razão pela qual tinha autorização para fornecer entorpecentes para a cidade de Marcelândia/MT, contando, para isso, com apoio logístico de Edgar Montalvão de Oliveira, Rubens da Silva dos Santos e
Hernandes Pereira Muniz
(menor de idade). Acrescentou a inaugural, ainda, que a convivente de Wesley Rocha Medrado, Sra. Elisa Aparecida Paz da Silva, o auxiliava no fornecimento dos entorpecentes, distribuindo-os pelas bocas de fumo vinculadas ao Comando Vermelho, bem como escondia entorpecentes.

Estas imputações fundamentaram-se, essencialmente, nos termos da colaboração premiada celebrada por Wesley Pereira de Aquino e no trecho de conversa constante da fl. 111 do relatório final dos autos nº 2040-09.2018.811.0109 (78007) onde as pessoas identificadas como
Camila
e
Pai
comentam uma prisão relacionada ao crime de tráfico de drogas ocorrida na cidade de Marcelândia/MT.

Relata ainda a inicial que Wesley Rocha Medrado seria um dos principais fornecedores de drogas para a cidade de Marcelândia/MT, sublinhando que na comunicação telefônica interceptada e registrada às fls. 65/66 do relatório final dos autos nº 2040-09.2018.811.0109 (78007), Wesley Rocha Medrado (Tipi) pediu um favor ao menor Hernandes Pereira Muniz e, este, aproveitando-se da ocasião lhe pediu ajuda na cobrança de entorpecentes por ele distribuído.

Soma-se a estes fatos o pedido de Wesley Rocha Medrado para que o menor Hernandes Pereira Muniz comprasse uma balança digital, o que teria deixado claro que Wesley Rocha Medrado seria um dos responsáveis pelo abastecimento de drogas na cidade de Marcelândia/MT, mencionando para fundamentar esta conclusão trecho constante à fl. 87 do relatório final dos autos nº 2040-09.2018.811.0109 (78007) onde ambos conversaram a respeito da questão.

A acusação afirmou ainda que Edgar Montalvão de Oliveira, mediante apoio de Rubens da Silva Santos, entre os dias 19/10/2018 e 20/10/2018, se deslocaram para a cidade de Sinop/MT, após receber orientações de Wesley Rocha Medrado, a fim de adquirir e transportar entorpecentes até Marcelândia/MT, consoante comunicações que foram registradas às fls. 67/82 dos autos nº 2533-83.2018.811.0109 (78987). A denúncia também afirmou que esta operação contou com o apoio financeiro de Alexandre da Silva Barbosa, baseando-se em trechos constantes das fls. 433/434 dos autos do relatório final nº 2040-09.2018.811.0109 (78007).

Todavia, no dia 21/10/2018, no momento em que Edgar Montalvão de Oliveira e Rubens da Silva Santos se deslocavam novamente para Marcelândia/MT, foram abordados pela Polícia Militar, que os encontrou transportando 181,4 g de cocaína, o que resultou na condenação de Edgar Montalvão de Oliveira no processo nº 2533-83.2018.811.0109 (78987).

Com base nesta informação, verifica-se que a acusação busca vincular a droga apreendida em 21/10/2018 (Laudo de Constatação de Droga n° 3.14.2018.50271- 01 e 500.2.04.2018.013996-01 referente ao IP n° 108/2018) com Edgar Montalvão de Oliveira ao apelante Wesley Rocha Medrado (vulgo
Tipi/Ossada
), de modo a fundamentar os motivos pelos quais deve haver a manutenção de sua condenação.

Além da apreensão da droga, é certo que os autos também registram comunicação telefônica entre Edgar Montalvão de Oliveira e Rubens Silva dos Santos, oportunidade onde o vulgo
Tipi
(Wesley Rocha Medrado) é mencionado em conversa a respeito do recebimento e recolhimento de entorpecentes, consoante abaixo transcrito:

Montalvão: Hein! Eu to ligando pro TIPI aqui, mas não tá dando nada, diz que minha responsa (entorpecente) já tá aqui na cidade.

RUBENS: Falou?

Montalvão: Falou, e que vai... que a droga que tá aí vai recolher tudinho, a droga do VAVA, e?

RUBENS: Não sei, já chegou? Era pra ter chegado hoje.

Montalvão: Não sei não, só sei que tem uma droga ai que vai recolher tudo. E ai vai ficar só eu com o PIU, mais o TIPI.

RUBENS: Ele falou e?

Montalvão: Falou hoje, tá bem aqui gravado tudinho aqui, que ele mandou.

RUBENS: Hun!

Montalvão: Ai ele falou pra mim ligar era cinco hora da manha, ai eu liguei pro cara, mas não tá dando nada, já tá dentro da cidade já, meu, minha responsa, só o óleo (pasta base).

RUBENS: Ow cara!

Montalvão: Deus abençoa, hein cara!

RUBENS: Não, óleo não (ininteligível), pode ficar de boa que eu tenho o "Brau" (Maconha)

Montalvão: E diz que a, que o óleo que chegou aqui pra mim, que tá aqui dentro aqui, E DO LOCO, vei!

RUBENS: Mas chegou memo cara?

Acrescento, ainda que nos autos (parte 1 ID 93769992 – pp. 220/221) consta conversa entre
Tipi
e Edgar Montalvão datada de 20/10/2018 com o seguinte teor:

Tipi: Hein!

Montalvão
: Hum...

Tipi: Cê, chegou aí?

Montalvão
: Cheguei.

Tipi: Hein, olha aqui, véi!

Montalvão
: Tô aqui no posto TREVÃO aqui, véi.

Tipi: Então óia aqui, seguinte, aguenta aí então uns...quineze minuto aí.

Montalvão
: Pode crê.

Tipi: Pode crê, o mano tá fazendo o corre aqui, pode crê?

Montalvão
: Pode crê então, to esperando aqui na frente.

Tipi: Pode crê, guenta uns quinze minuto aí, deixa seu motor de boa aí na conveniência de boinha, tá ligado?

Montalvão
: Tá eu pus ele ali no canal, tá de boa.

Tipi: Hã?

Montalvão
: Eu já coloquei ele ali perto do posto ali, tô aqui na frente.

Tipi: Pode crê então fi, segura aí a onda uns quize minuto aí.

Montalvão
: Tá beleza então, tô esperando.

É fato que no dia seguinte a esta conversa, houve a prisão de Edgar Montalvão, o que demonstra fortemente que Wesley Rocha Medrado (vulgo
Tipi/Ossada
) tinha envolvimento com o referido entorpecente. Soma-se a isso, o depoimento das testemunhas perante o juízo de primeiro grau.

A testemunha Policial Militar Clóvis Machado relatou em seu depoimento em juízo que as polícias militar e civil vinham desenvolvendo uma série de operações voltadas ao combate do tráfico de drogas na região de Marcelândia/MT e que após estas ações sempre havia a reorganização dos criminosos, fato que gerou uma série de dificuldades às atividades das autoridades na tentativa de repressão às referidas práticas delitivas.

Relatou que nesta época, quem estava coordenando o tráfico de drogas era a pessoa de
Tipi
ou
Ossada
, que era esposa da Sra. Elisa, fornecia drogas. Todavia, outras pessoas também realizavam este fornecimento, mais especificamente a pessoa de
Véio
, que seria irmão do Rubens, o Nildo, o MK e outros. Todavia, a testemunha relatou que o “forte” mesmo naquela época, que estava coordenando, seria a pessoa de
Tipi
, o qual, apesar de preso, usava de sua esposa Elisa para apoiá-lo nas práticas delitivas, uma vez que seria responsável por realizar os contatos e a organização do lado de fora.

Disse que através das abordagens, fiscalizações e entrevistas com as pessoas abordadas conseguiram levantar informações a respeito de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, sendo que deste modo conseguiram informações de que Edgar Montalvão de Oliveira e Rubens da Silva dos Santos foram buscar entorpecentes na cidade de Sinop/MT, razão pela qual fizeram uma barreira durante um dia inteiro. Achando estranho que pelo tempo os suspeitos não vieram pela estrada de Cláudia/MT, enviaram outra equipe para a estrada de Analândia/MT e União do Sul/MT e, em cima da ponte, lograram êxito em localizá-los com uma grande quantia de entorpecentes.

A testemunha relatou que nesta oportunidade Edgar Montalvão de Oliveira assumiu toda responsabilidade pelo fato, entretanto por força de diversas outras abordagens e entrevistas, a polícia conseguiu identificar diversas outras pessoas, como Cristiano Larsson, que teria adquirido uma grande quantia de entorpecentes de
Nego Capivara
(Alexandre). Disse que frequentemente essas pessoas são denunciadas, mas o modo que utilizariam para a prática delitiva dificulta a atividade policial, principalmente porque andam com pequena quantidade e a maior parte da droga fica enterrada em regiões de mata.

Acrescentou outra operação onde Edgar Montalvão de Oliveira tentou empreender fuga, ocasião onde dispensou uma quantia em dinheiro, quando foi encontrado com um cigarro de maconha. Nesta oportunidade foram feitas buscas em uma residência onde o suspeito estava, onde foram papelotes (envelopes para comercializar droga) foram encontrados. Sublinhou que em meio às buscas outra quantia de dinheiro foi encontrada entre as paredes.

A testemunha relatou que Wésley Rocha Medrado é conhecido como
Tipi
e
Ossada
e que no momento em que estava traficando ele estava preso, mas utilizava-se de sua esposa para realizar a “correria” do lado de fora. A testemunha que a esposa de Wésley Rocha Medrado foi encaminhada várias vezes por fatos relacionados ao tráfico de drogas tanto em Marcelândia/MT quanto em Peixoto de Azevedo/MT. A respeito da quantidade de drogas que envolveria Wésley Rocha Medrado e sua esposa Elisa não soube dizer, apenas que
Tipi
coordenava as operações de dentro da prisão, mas que em decorrência delas, várias pessoas foram presas.

A testemunha disse que não sabe onde
Tipi
conseguia as drogas que eventualmente distribuía, mas que tinha informações das pessoas que foram presas que as drogas eram adquiridas em Sinop/MT.

A testemunha policial civil Elton da Silva Bebendo relatou em relação à Associação 02 disse que todos os envolvidos tinham algum tipo de vínculo. A respeito de Wésley Rocha Medrado (
Tipi
) disse que de dentro do presídio ele articulava a venda de drogas em Marcelândia/MT, contando com várias pessoas do lado de fora que lhe apoiavam nas atividades criminosas. Disse que a Eliza, companheira de Wésley Rocha Medrado, e Hernandez eram um dos principais apoiadores. Disse que
Tipi
era um dos responsáveis pela distribuição de drogas, as quais chegavam a outros envolvidos com o tráfico de drogas.

A testemunha questionada sobre eventual vínculo do apelante Welto com os demais envolvidos, resumiu suas informações a indicação dos termos do relatório final produzido pela autoridade policial. Disse que Rubens também era usuário de drogas. Afirmou que
Tipi
era um dos fornecedores de drogas na cidade de Marcelândia/MT e que era o responsável por fornecer drogas aos demais, sublinhando que as lideranças da organização criminosa seriam outras pessoas.

Acerca de Wésley Rocha Medrado a testemunha disse que somente o conheceu por força dos áudios interceptados, não tendo informações anteriores. Relatou que havia informações da investigação de que a companheira de Wésley Rocha, chamada Eliza, o auxiliava.

A testemunha Policial Civil Juliomar Pinheiro de Almeida, dentre outras coisas, relatou que devido às inúmeras denúncias de tráfico de drogas, a Polícia Civil iniciou as investigações e através das interceptações conseguiram identificar a pessoa de
Tipi
. Sublinhou que houve várias ligações de
Tipi
para Hernandez e Grazielli referente a entorpecentes e à “lojinha”. Mencionou a prisão de Montalvão e que ao final da investigação conseguiram concluir que Rubens também estaria envolvido. Disse que após ser processado e preso, Montalvão voltou a delinquir tendo, inclusive, deixado entorpecentes com Wésley e Natanailson, os quais teriam confirmado os fatos. Relatou que em determinada ação na casa de
Zóio
foram localizadas drogas e várias pessoas se evadiram.

A respeito de Wésley Rocha Medrado, que estava preso na época dos fatos, a testemunha disse que o conheceu no decorrer das investigações. Afirmou que o apelante fazia contato com pessoas do lado de fora da unidade penitenciária para quem dava instruções para a prática delitiva. A testemunha disse não saber a quantidade enviada, mas disse que muita droga teria sido enviada.

A testemunha Policial Civil Márcia Borin relatou que após a realização de denúncias e posteriores interceptações telefônicas, foi possível identificar uma rede de tráfico. Relatou que participou de algumas interceptações. Disse que
Tipi
e
Ossada
tinha um esquema para fornecer drogas para Montalvão e Rubens. Relatou que Montalvão foi preso com drogas, mas que Rubens continuou comprando drogas.

A testemunha Policial Militar Sagin José Fiabane relatou que conhecia a maioria dos envolvidos na Associação 02, pois já haviam sido presos anteriormente, dando destaque à prisão de Edgar Montalvão. Relatou que através de parceria com a Polícia Civil e apoio da sociedade promoveram diversas ações contra o tráfico de drogas. Disse que de acordo com as informações, a pessoa de
Tipi
/
Ossada
, o qual estava preso, que fazia o abastecimento da droga em Marcelândia/MT. Sobre Rubens disse que recordava que ele fazia parte do grupo, não sabendo precisar de que forma. Relatou também contra Weldo uma apreensão de drogas em sua casa, bem como de dinheiro.

A testemunha disse em relação a Wésley Rocha Medrado que não o conheceu pessoalmente, tendo apenas informações de que ele pertencia ao Comando Vermelho e estava preso, de onde comandava o envio de drogas para a cidade de Marcelândia/MT.

Ou seja, inobstante todo esforço argumentativo utilizado pela defesa do apelante Wésley Rocha Medrado, é certo que não apenas a materialidade delitiva está devidamente demonstrada, como também as provas são contundentes em vinculá-lo à droga apreendida em 21/10/2018 (Laudo de Constatação de Droga n° 3.14.2018.50271- 01 e 500.2.04.2018.013996-01 referente ao IP n° 108/2018) com Edgar Montalvão de Oliveira como também para associá-lo ao tráfico de drogas.

O argumento ventilado no recurso de apelação de que o fato não poderia ter ocorrido dentro da unidade penitenciária à vista das autoridades sem o seu consentimento ou por ser impossível não merece prosperar, uma vez que o ingresso de aparelhos telefônicos nos presídios brasileiros é triste realidade, cuja consequência e a manutenção de práticas delitivas através de ordens que conferem a sujeitos inseridos no ambiente externo, tal qual se viu no caso em tela.

Portanto, a manutenção da condenação pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) são medidas impositivas.

a.1) Da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

A defesa também se insurgiu quanto a aplicação da pena alegando que a primariedade do acusado não foi observada para reduzir-lhe a reprimenda, nem mesmo sua situação de vulnerabilidade social (pessoa pobre e sem patrimônio). Sublinhou que não se observou adequadamente as disposições do art. 59 do Código Penal.

Pois bem.

Tais argumentos não prosperam, uma vez que a situação de pobreza não isenta e não serve de parâmetro para, em regra, atenuar a pena e a primariedade, quando constatada, não interfere na aferição dos antecedentes.

Em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) a sentença valorou negativamente, quando da pena-base, a culpabilidade em razão da prática delitiva ter sido praticada de dentro de uma penitenciária, de modo que se extrapolou as vias ordinárias em sua consecução, notadamente porque houve a utilização de aparelho telefônico de forma ilícita. Em virtude disso, acrescentou 01 (um) ano e 03 (três) meses à pena.

Na segunda fase da dosagem da pena reconheceu a reincidência do acusado e elevou a pena em 1/6 (
01 (um) ano e 15 (quinze) dias) e, na terceira fase, aplicou a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.

Assim, a pena ficou estabelecida em
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão e a 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em razão de sua incursão nas penas art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

O fato de o agente ter praticado o crime em questão de dentro de uma unidade penitenciária torna o fato mais grave, tanto que o art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 considera o fato uma causa de aumento de pena. Entretanto, por não ser possível reconhecer de ofício matéria desfavorável ao acusado, mantenho a elevação da pena devido à valoração negativa da culpabilidade, porém reduzo o patamar de aumento para 10 (dez) meses.

Fixada a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses, em virtude do reconhecimento da reincidência, elevo a pena na fração de 1/6 e estabeleço a pena provisória em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Por entender que não há provas contra o apelante Wésley Rocha Medrado quanto a participação ou envolvimento de menor, afasto a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 e fixo, definitivamente, sua pena em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

Em atenção à necessária proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a pena de multa, fixo a pena de multa em 675 (seiscentos e setenta e cinco) dias multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo previsto à época do fato.

a.2) Da condenação pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

Naquilo que concerne ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) verifico que a culpabilidade foi a única vetorial considerada na dosagem da pena-base pelos mesmos fundamentos utilizados para o crime de tráfico de drogas: prática criminosa de dentro de penitenciária.

Conforme expus anteriormente, esta justificativa autoriza a alteração da reprimenda, de modo que mantenho a valoração feita pelo juízo de primeiro grau que acrescentou 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias à pena.

Embora entenda pela manutenção da vetorial negativa, reduzo a exasperação para 06 (seis) meses e fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Reconhecida a reincidência, elevo a pena em 07 (sete) meses, estabelecendo a pena provisória em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Por entender que não há provas contra o apelante Wésley Rocha Medrado quanto a participação ou envolvimento de menor, afasto a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 e fixo, definitivamente, sua pena em
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão em razão de sua incursão nas penas do art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em atenção à necessária proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a pena de multa, fixo a pena de multa em 400 (quatrocentos) dias multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo previsto à época do fato.

b)

Análise dos recursos interpostos por Rubens Silva dos Santos e Willian Silva Cabral.

Inicialmente convém ressaltar que os apelantes Rubens Silva dos Santos e Willian Silva Cabral interpuseram conjuntamente a peça recursal (ID 93771462 – pp. 65/77) onde apresentaram questões preliminares e de mérito. A preliminares já foram devidamente apreciadas, de modo que o julgamento subsequente diz respeito tão somente às questões de mérito.

Naquilo que concerne ao mérito, os apelantes pugnaram por suas absolvições em relação ao crime de tráfico de drogas, alegando fragilidade probatória. Aduz que ambos são dependentes químicos e jamais se envolveram com o tráfico de drogas, sendo que as aquisições que faziam eram para consumo próprio.

Alternativamente, pugnam pela aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Acerca do crime de associação para o tráfico, a inconformidade defensiva afirmou que não restou demonstrado o vínculo subjetivo entre os agentes, assim como inexistem provas quanto a estabilidade e permanência da associação.

Requereu também, em caso de manutenção da sentença, pela fixação de regime inicial semiaberto em virtude da totalidade da pena (08 anos).

Pois bem.

b.1)
análise das imputações e da condenação imposta a Rubens da Silva Santos.

A acusação afirma ainda que Edgar Montalvão de Oliveira, mediante apoio de Rubens da Silva Santos, entre os dias 19/10/2018 e 20/10/2018, se deslocaram para a cidade de Sinop/MT, após receber orientações de Wesley Rocha Medrado, a fim de adquirir e transportar entorpecentes até Marcelândia/MT, consoante comunicações que foram registradas às fls. 67/82 dos autos nº 2533-83.2018.811.0109 (78987). A denúncia também afirmou que esta operação contou com o apoio financeiro de Alexandre da Silva Barbosa, baseando-se em trechos constantes das fls. 433/434 dos autos do relatório final nº 2040-09.2018.811.0109 (78007).

Todavia, no dia 21/10/2018, no momento em que Edgar Montalvão de Oliveira e Rubens da Silva Santos se deslocavam novamente para Marcelândia/MT, foram abordados pela Polícia Militar, que os encontrou transportando 181,4 g de cocaína, o que resultou na condenação de Edgar Montalvão de Oliveira no processo nº 2533-83.2018.811.0109 (78987).

Porém, o
Parquet
afirma que por ocasião das investigações perpetradas na operação
Na atividade
, ficou demonstrado que naquela oportunidade, Edgar Montalvão de Oliveira estava associado ao tráfico de entorpecentes e que Rubens Silva dos Santos auxiliaria o companheiro na empreitada criminosa, fato somente descortinado por força das interceptações telefônicas.

Prosseguiu o órgão acusador afirmando que Rubens Silva dos Santos manteve-se ativo no comércio ilícito de entorpecentes em Marcelândia/MT mesmo após a prisão de seu distribuidor Edgar Montalvão de Oliveira, adquirindo drogas de Welto Zeferino de Lima, a fim de vendê-las, utilizando para embasamento trechos de fls. 343 do relatório final constante nos autos nº 2040-09.2018.811.0109 (78007). Alega o órgão ministerial que no dia 02/02/2019, teria ficado demonstrado através da transcrição de fls. 344/346 do relatório já mencionado que Rubens Silva dos Santos adquiriu entorpecentes com Welto Zeferino Lima.

Assim, concluiu o
Parquet
que teria restado demonstrado que Welto Zeferino Lima realizava o comércio de entorpecentes em grandes quantidades para a cidade de Marcelândia/MT, com intensa revenda para Rubens Silva dos Santos. Acrescentou que no dia 19/03/2019 foi realizada revista na casa de Welto Zeferino Lima, onde foram localizados R$ 318,60 (trezentos e dezoito reais e sessenta centavos) e várias embalagens para acondicionar entorpecentes, conforme registrado no boletim de ocorrência nº 2019.85136 (fls. 570/571 dos autos nº 2040-09.2018.811.0109 – Código 78007).

Em vista dos termos anteriormente expostos, tem-se que o único elemento de materialidade existente em desfavor de Rubens Silva dos Santos refere-se à droga apreendida em 21/10/2018 (Laudo de Constatação de Droga n° 3.14.2018.50271- 01 e 500.2.04.2018.013996-01 referente ao IP n° 108/2018) com Edgar Montalvão de Oliveira, a qual teria sido transportada com ajuda do apelante, conforme posteriormente descoberto pelas investigações.

Analisando os autos (relatório final – fl. 67/69), tem-se que interceptação telefônica que indica que Edgar Montalvão de Oliveira foi até a cidade de Sinop/MT com o apoio de Rubens Silva dos Santos, que tinha conhecimento de que iriam buscar drogas, conforme diálogo abaixo:

Montalvão: Hein! Eu tô ligando pro TIPI aqui, mas não tá dando nada, diz que minha responsa (entorpecente) já tá aqui na cidade.

RUBENS: Falou?

Montalvão: Falou, e que vai... que a droga que tá ai vai recolher tudinho, a droga do VAVA, e?

RUBENS: Não sei, já chegou? Era pra ter chegado hoje.

Montalvão: Não sei não, só sei que tem uma droga ai que vai recolher tudo. E ai vai ficar só eu com o PIU, mais o TIPI.

RUBENS: Ele falou e?

Montalvão: Falou hoje, tá bem aqui gravado tudinho aqui, que ele mandou.

RUBENS: Hun!

Montalvão: Ai ele falou pra mim ligar era cinco hora da manha, ai eu liguei pro cara, mas não tá dando nada, já tá dentro da cidade já, meu, minha responsa, só o óleo (pasta base).

RUBENS: Ow cara!

Montalvão: Deus abençoa, hein cara!

RUBENS: Não, óleo não (ininteligível), pode ficar de boa que eu tenho o "Brau" (Maconha)

Montalvão: E diz que a, que o óleo que chegou aqui pra mim, que tá aqui dentro aqui, E DO LOCO, vei!

RUBENS: Mas chegou memo cara?

Outras conversas comprovam que não só o apelante Rubens Silva dos Santos sabia da droga que iriam buscar, como também comprova a existência de sua associação de forma estável e permanente com o tráfico de drogas, não havendo falar-se em absolvição.

Conquanto tenha havido a alegação de que o apelante seja usuário de drogas, é certo que não há justificativa plausível para o fato de que o entorpecente precisasse ser procurado em cidade distinta da de sua residência. Diante disso, mantenho a condenação do apelante Rubens Silva dos Santos pelas práticas descritas no art. 33,
caput
e art. 35,
caput
da Lei nº 11.343/2006.

Quanto ao pleito pela aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, deixo de acolhê-lo em razão da demonstração de que os apelantes estão vinculados a organização criminosa (Comando Vermelho).

Em razão do reconhecimento do concurso material a pena restou definitivamente fixada em 08 (oito) anos de reclusão e em 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, tendo sido estabelecido para a pena privativa de liberdade o regime inicial fechado de cumprimento de pena.

Porém, com fundamento no art. 33, §2º,
b
, do Código Penal, estabeleço o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena.

b.2) análise das imputações e da condenação imposta a Willian Silva Cabral.

A acusação também alega que Alexandre da Silva Barbosa fornecia entorpecentes à Cristiano Larsson Barcellos de Farias, o qual realizava a distribuição de drogas em Marcelândia/MT com apoio de sua namorada Amanda Evaristo (menor de idade). Todavia, em 03/02/2019, Cristiano Larsson Barcellos de Farias foi preso em flagrante, motivo pelo qual passou a responder pelo crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico nos autos do processo nº 217-63.2019.811.0109 (79727).

Acrescenta, ainda a Alexandre da Silva Barbosa, com fundamento em trecho registrado à fl. 291 do relatório final dos autos nº 2040-09.2018.811.0109 (78007), o fornecimento de entorpecentes a Willian da Silva Cabral, irmão de Gualdinei Silva Pereira, sendo que Willian, além de vender drogas, também auxiliava seu irmão Gualdinei Silva Pereira na venda dos entorpecentes, conforme trecho de fls. 284/286 do relatório final dos autos nº 2040-09.2018.811.0109 (78007).

Por fim, o
Parquet
afirma que a rede associativa também contava com Cristiano Larsson Barcellos de Farias e Willian da Silva Cabral, os quais, conforme trecho de fl. 290 do relatório final dos nº 2040-09.2018.811.0109 (78007), monitorariam a atuação as autoridades policiais, de modo a garantir o êxito do comércio de entorpecentes.

Analisando os autos, verifico que efetivamente existem interceptações telefônicas onde Willian da Silva Cabral funciona como um dos interlocutores e trata de assuntos relativos a entorpecentes, razão pela qual não restam dúvidas de que a manutenção da condenação seja medida impositiva. A respeito de uma dessas interceptações, mencione-se, a título comprovação:

PRESO: Hein, Willian! Queria falar com seu irmão, pô! Ele não tá por aí não?

WILLIAN: Ah! O Didi?

PRESO: É.

WILLIAN: Rapaz, ele não tá por aqui não, mas acho que eu to vendo ele lá em baixo, cara.

PRESO: Queria falar com ele, pô! Com o Maranhãozinho, aí.

WILLIAN: Pode crê, vou fala pra eles, se for lá em baixo.

PRESO: Que é o seguinte, pô! Já tá pra chegar um guri aí, com uma caminhada aí, não tem?

O moleque vai passar aí já, não tem?

WILLIAN: Ah! Eu boto fé!

PRESO: Aí é o seguinte, cara, tem que dá um (ininteligível).

WILLIAN: Pode crê eu vou cavucar ele aqui pô!”

(...)

“(...) PRESO: Então pô! Eu queria achar ele aqui, agora. Tem que ser ligeiro, sabe porque?

Queria ver com ele pra vim buscar um negócio que deu desacerto, tava indo um povo descendo prai não tem?

WILLIAN: Ahan.

PRESO: Aí o povo não deu certo de descer pô! Vai ter que... O Maranhãozinho pra ele vim

buscar amanhã aqui esse bang (droga) aqui, pô!

WILLIAN: Hã? Vai ter que ir aí?

PRESO: Tem que vim buscar um dinheiro aqui, tem que pagar ele não tem, tem que vim

buscar um dinheiro aqui (droga), quinhentos real (500 gramas).

WILLIAN: Pode crê! Eu vô fala com ele.

PRESO: Tem como você vê se achava ele por aí agora?

WILLIAN: Agora?

Entretanto, naquilo que concerne ao crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), entendo que não houve demonstração de vínculo do apelante com nenhum dos elementos comprobatórios de materialidade, razão pela qual, conforme profundamente esclarecido, entendo que a manutenção da condenação não pode subsistir.

Diante do exposto, absolvo o apelante Willian Silva da Silva Cabral da prática delitiva constante no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e mantenho sua condenação pela prática declinada no art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Mantida a condenação pela prática do art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, em virtude da pena ter sido estabelecida em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, fixo o regime inicial aberto.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução (art. 44, §2º, CP).

c)

Do recurso de apelação interposto por Welto Zeferino Lima.

Conforme se verifica das razões do recurso de Welto Zeferino (ID 93771462) o apelante apresentou questões preliminares, cujos termos já foram extensamente analisados no decorrer deste voto, de modo que neste ponto serão analisados tão somente os pontos referentes ao mérito da irresignação.

Segundo a irresignação defensiva não há nos autos elementos probatórios suficientes para manutenção do decreto condenatório em relação ao crime de tráfico de drogas. Afirma que o apelante é usuário de drogas, mas que jamais se envolveu na comercialização de entorpecentes.

Em seu favor trouxe diversos elementos colhidos na fase preliminar e instrutória.

Alternativamente requereu a desclassificação da condenação pelo crime de tráfico de drogas para o de porte para consumo (art. 28 da Lei nº 11.343/06) ou, ainda, pela aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Segundo a acusação, após a prisão de Edgar Montalvão de Oliveira, Rubens Silva dos Santos manteve-se ativo no comércio ilícito de entorpecentes em Marcelândia/MT mesmo após a prisão de seu distribuidor Edgar Montalvão de Oliveira, adquirindo drogas de Welto Zeferino de Lima, a fim de vendê-las, utilizando para embasamento trechos de fls. 343 do relatório final constante nos autos nº 2040-09.2018.811.0109 (78007). Alega o órgão ministerial que no dia 02/02/2019, teria ficado demonstrado através da transcrição de fls. 344/346 do relatório já mencionado que Rubens Silva dos Santos adquiriu entorpecentes com Welto Zeferino Lima.

Assim, concluiu o
Parquet
que teria restado demonstrado que Welto Zeferino Lima realizava o comércio de entorpecentes em grandes quantidades para a cidade de Marcelândia/MT, com intensa revenda para Rubens Silva dos Santos. Acrescentou que no dia 19/03/2019 foi realizada revista na casa de Welto Zeferino Lima, onde foram localizados R$ 318,60 (trezentos e dezoito reais e sessenta centavos) e várias embalagens para acondicionar entorpecentes, conforme registrado no boletim de ocorrência nº 2019.85136 (fls. 570/571 dos autos nº 2040-09.2018.811.0109 – Código 78007).

Conforme destacado no decorrer deste voto, duas premissas pautam o presente julgamento: (a) a edição e/ou manutenção de juízo condenatório, neste caso, encontra-se na dependência da comprovação da materialidade delitiva (apreensão de drogas), que (b) somente poderá ser imputada àqueles que a ela estiverem vinculados.

Porém, em relação ao apelante não subsistem elementos suficientes que o vinculem à mencionada prática delitiva. Não ignoro a existência de declarações de que o apelante adquiria drogas e de que em seu interrogatório afirmou que fazia “o corre”, porém é certo que jamais teve nenhum tipo de entorpecente apreendido em sua posse, bem como não se comprovou nos autos qualquer vínculo que tenha tido com outros materiais apreendidos no decorrer da operação
Na atividade
.

Sendo assim, entendo que o conjunto probatório, conquanto impeça a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, permite a desclassificação da conduta para aquela declinada no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

d)

Do recurso de apelação interposto por Cristiano Larsson Barcelos de Farias e Edgar Montalvão de Oliveira.

Cristiano Larsson Barcelos de Farias e Edgar Montalvão de Oliveira pugnaram em suas razões pela reforma da sentença, a fim de que sejam absolvidos das práticas pelas quais foram condenados, pela desclassificação das condutas para aquela tipificada no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e, alternativamente, pela aplicação da pena no mínimo legal e consequente aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (Parte 2 – ID 93771462 – pp. 116/121).

A acusação afirma que Edgar Montalvão de Oliveira, mediante apoio de Rubens da Silva Santos, entre os dias 19/10/2018 e 20/10/2018, se deslocou para a cidade de Sinop/MT, após receber orientações de Wesley Rocha Medrado, a fim de adquirir e transportar entorpecentes até Marcelândia/MT, consoante comunicações que foram registradas às fls. 67/82 dos autos nº 2533-83.2018.811.0109 (78987). A denúncia também afirmou que esta operação contou com o apoio financeiro de Alexandre da Silva Barbosa, baseando-se em trechos constantes das fls. 433/434 dos autos do relatório final nº 2040-09.2018.811.0109 (78007).

Todavia, no dia 21/10/2018, no momento em que Edgar Montalvão de Oliveira e Rubens da Silva Santos se deslocavam novamente para Marcelândia/MT, foram abordados pela Polícia Militar, que os encontrou transportando 181,4 g de cocaína, o que resultou na condenação de Edgar Montalvão de Oliveira no processo nº 2533-83.2018.811.0109 (78987).

Porém, o
Parquet
afirma que por ocasião das investigações perpetradas na operação
Na atividade
, ficou demonstrado que naquela oportunidade, Edgar Montalvão de Oliveira estava associado ao tráfico de entorpecentes e que Rubens Silva dos Santos auxiliaria o companheiro na empreitada criminosa, fato somente descortinado por força das interceptações telefônicas.

A denúncia afirma, igualmente, que após ser condenado pela prática do crime de tráfico de drogas e ganhar sua liberdade, Edgar Montalvão de Oliveira voltou a comercializar entorpecentes em Marcelândia/MT, tanto que recebeu drogas em 13/05/2019 e, com apoio e ajuda de Natanailson de Almeida Pereira e de Wesley Pereira de Aquino, esconderam aproximadamente 4 (quatro) pinos contendo cocaína e 1⁄2 (meia) barra de maconha, com peso equivalente a 341,0 (trezentos e quarenta e um) gramas, motivo pelo qual foram denunciados por tráfico de drogas nos autos do processo nº 581-35.2019.811.0109 (80735).

No dia seguinte (14/05/2019), Edgar Montalvão de Oliveira foi abordado e preso com diversas embalagens vazias de entorpecente, com o valor de R$ 290,00 (duzentos e noventa) reais e 01 (um) cigarro de maconha, razão pela qual passou a responder por tráfico ilícito de drogas no processo nº 580-50.2019.811.0109 (80734).

Ocorre que, ao menos do ponto de vista acusatório, ficou demonstrado que Natanailson de Almeida Pereira esconderia a 1⁄2 (meia) barra de maconha e passaria a localização para que Eliza Aparecida Paz da Silva pudesse retirar e fazer a distribuição da droga em Marcelândia/MT, o que somente não ocorreu em razão da apreensão da droga por parte da polícia em 17/05/2019.

Desta forma, concluiu o órgão acusador que Edgar Montalvão de Oliveira, Natanailson de Almeida Pereira e Wesley Pereira de Aquino também estariam associados, conforme restou comprovado pela colaboração premiada de Wesley Pereira de Aquino.

Em continuação às imputações fáticas, afirmou o Ministério Público que Rubens Silva dos Santos é irmão de Ronildo Silva dos Santos e Antônio Romerito Silva dos Santos, os quais também seriam envolvidos com o tráfico de drogas. Acrescentou que Rubens Silva dos Santos também adquiria entorpecentes na cidade de Cláudia/MT com os irmãos Rubens Osório do Nascimento e Wanderson Osório do Nascimento, os quais seriam conhecidos por
Maraca
e Maranhão, utilizando-se como fundamento da imputação trechos constantes às fls. 349/350 e 352 dos autos do relatório final dos autos nº 2040-09.2018.811.0109 (78007).

A acusação também alega que Alexandre da Silva Barbosa fornecia entorpecentes à Cristiano Larsson Barcellos de Farias, o qual realizava a distribuição de drogas em Marcelândia/MT com apoio de sua namorada Amanda Evaristo (menor de idade). Todavia, em 03/02/2019, Cristiano Larsson Barcellos de Farias foi preso em flagrante, motivo pelo qual passou a responder pelo crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico nos autos do processo nº 217-63.2019.811.0109 (79727).

Por fim, o
Parquet
afirma que a rede associativa também contava com Cristiano Larsson Barcellos de Farias e Willian da Silva Cabral, os quais, conforme trecho de fl. 290 do relatório final dos nº 2040-09.2018.811.0109 (78007), monitorariam a atuação as autoridades policiais, de modo a garantir o êxito do comércio de entorpecentes.

Ocorre que, aqui, um ponto deve ser observado.

Embora a defesa pugne pela absolvição pelo crime de tráfico de drogas, vale destacar que os apelantes não foram condenados nestes autos pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, mas sim pelo art. 35,
caput
, da Lei de Drogas.

Feito este apontamento, destaque-se os seguintes esclarecimentos.

A testemunha Policial Militar Clóvis Machado relatou em seu depoimento em juízo que as polícias militar e civil vinham desenvolvendo uma série de operações voltadas ao combate do tráfico de drogas na região de Marcelândia/MT e que após estas ações sempre havia a reorganização dos criminosos, fato que gerou uma série de dificuldades às atividades das autoridades na tentativa de repressão às referidas práticas delitivas.

Disse que através das abordagens, fiscalizações e entrevistas com as pessoas abordadas conseguiram levantar informações a respeito de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, sendo que deste modo conseguiram informações de que Edgar Montalvão de Oliveira e Rubens da Silva dos Santos foram buscar entorpecentes na cidade de Sinop/MT
, razão pela qual fizeram uma barreira durante um dia inteiro. Achando estranho que pelo tempo os suspeitos não vieram pela estrada de Cláudia/MT, enviaram outra equipe para a estrada de Analândia/MT e União do Sul/MT e, em cima da ponte, lograram êxito em localizá-los com uma grande quantia de entorpecentes.

A testemunha relatou que nesta oportunidade Edgar Montalvão de Oliveira assumiu toda responsabilidade pelo fato, entretanto por força de diversas outras abordagens e entrevistas,
a polícia conseguiu identificar diversas outras pessoas, como Cristiano Larsson, que teria adquirido uma grande quantia de entorpecentes de
Nego Capivara
(Alexandre)
. Disse que frequentemente essas pessoas são denunciadas, mas o modo que utilizariam para a prática delitiva dificulta a atividade policial, principalmente porque andam com pequena quantidade e a maior parte da droga fica enterrada em regiões de mata.

Acrescentou outra operação onde Edgar Montalvão de Oliveira tentou empreender fuga, ocasião onde dispensou uma quantia em dinheiro, quando foi encontrado com um cigarro de maconha. Nesta oportunidade foram feitas buscas em uma residência onde o suspeito estava, onde foram papelotes (envelopes para comercializar droga) foram encontrados. Sublinhou que em meio às buscas outra quantia de dinheiro foi encontrada entre as paredes.

Naquilo que diz respeito a Cristiano Larsson Barcelos de Farias a testemunha disse que ainda recebem várias denúncias de tráfico de drogas em seu desfavor. Afirmou que por várias vezes receberam a informação de que ele estava indo a cidades vizinhas para buscar drogas, mas devido à técnica que utilizava não lograram êxito em encontrá-lo com entorpecentes. Disse que as drogas eram pegas com
Nego Capivara
, mas ficavam escondidas em um parque e transportadas em pequena quantidade.

A testemunha Policial Civil Márcia Borin relatou que após a realização de denúncias e posteriores interceptações telefônicas, foi possível identificar uma rede de tráfico. Relatou que participou de algumas interceptações. Disse que
Tipi
e
Ossada
tinha um esquema para fornecer drogas para Montalvão e Rubens. Relatou que Montalvão foi preso com drogas, mas que Rubens continuou comprando drogas. Sobre Wesley Aquino e Natanailson, disse que Montalvão deixou uma droga para que guardassem, as quais seriam entregues a Eliza. Anotou que o Rubens chegou a comprar drogas de Zóio, para quem ligou tratando de alguns valores. Disse que
Tipi
também enviava drogas a Alexandre (
Negão Capivara
). Explicou que Alexandre fornecia drogas para Cristiano e Amanda. Relatou que vários dos envolvidos já eram conhecidos da polícia. Afirmou que Hernandes vendia drogas e comprou uma balança a pedido de
Tipi
.

Acrescente-se, tal qual já destacado, que há nos autos várias interceptações telefônicas onde Edgar Montalvão participa como interlocutor que demonstra, efetivamente, sua vinculação às práticas delitivas em questão, não havendo possibilidade de falar-se em absolvição.

Naquilo que concerne a Cristiano Larsson Barcellos de Farias, embora haja interceptação telefônica travada com Willian da Silva Cabral à fl. 290 do Relatório Final, entendo que os elementos de prova são demasiadamente frágeis para comprovar a existência de vínculo associativo estável e permanente que esteja apto a amparar a manutenção do decreto condenatório.

Diante disso, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, absolvo Cristiano Larsson Barcellos de Farias da prática delitiva insculpida no art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

e)

Do recurso interposto pelo Ministério Público Estadual.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em suas razões, pugnou pelo (a) reconhecimento da incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 em desfavor de Rubens Silva dos Santos e Willian da Silva Cabral, a fim de que incida sobre as condenações relativas ao crime do art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, (b) pela incidência da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 em desfavor de Edgar Montalvão de Oliveira em relação ao crime tipificado no art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, (c) pelo reconhecimento da circunstância judicial relativa aos maus antecedentes em desfavor de Welto Zeferino de Lima a incidir sobre a dosimetria do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e (d) pelo reconhecimento da circunstância judicial relativa aos maus antecedentes em desfavor de Cristiano Larsson Barcellos de Farias em relação ao crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (Parte 2 – ID 93771462 – pp. 82/88).

O primeiro pedido formulado pelo órgão acusador pretende seja aplicada aos apelados Rubens Silva Santos e Willian da Silva Cabral a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.

Em relação a este último, o pedido perdeu objeto em razão de sua absolvição pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e, no que se refere ao art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, entendo não haver provas de que a prática que levou à sua condenação tenha tido o envolvido a participação do menor
Hernandes Pereira Muniz
.

Também deixo de reconhecer os maus antecedentes em desfavor de Willian da Silva Cabral por não haver indicação de sentença penal condenatória transitada em julgado não caracterizadora de reincidência em seu desfavor (Súm. 444/STJ).

Naquilo que concerne ao apelado Rubens Silva Santos, inobstante a manutenção de sua condenação, por não haver provas definitivas da participação e/ou envolvimento do menor
Hernandes Pereira Muniz
, deixo de aplicar a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.

O
Parquet
também suscitou a aplicação da referida majorante em desfavor de Edgar Montalvão de Oliveira, porém, pelos mesmos fundamentos já consignados, não há provas de que a prática que levou à sua condenação tenha contado com a participação do menor
Hernandes Pereira Muniz
, sendo incabível a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.

Naquilo que concerne ao pedido de reconhecimento da circunstância judicial relativa aos maus antecedentes em desfavor de Welto Zeferino de Lima a incidir sobre a dosimetria do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, o pleito perdeu seu objeto, uma vez que a condenação foi desclassificada para a prevista no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Derradeiramente, quanto ao pedido de reconhecimento da circunstância judicial relativa aos maus antecedentes em desfavor de Cristiano Larsson Barcellos de Farias em relação ao crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, o pleito não comporta provimento devido a absolvição proferida em favor do apelado neste processo.

-
CONCLUSÃO

Frente a todo o exposto:

a)

NEGO PROVIMENTO
às preliminares de inépcia da inicial formuladas por Welto Zeferino Lima, Rubens Silva Santos e Willian Silva Cabral, de nulidade
da prova decorrente da quebra de sigilo fundamentada em argumentos genéricos, de nulidade decorrente do encontro fortuito de provas, de nulidade em virtude da ausência das mídias da interceptação telefônica e pelo reconhecimento da suposta falta de justa causa decorrente da ausência de materialidade delitiva, formuladas por Welto Zeferino Lima;

b)

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
e (
i
) deixo de aplicar a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 desfavor de Edgar Montalvão de Oliveira, Rubens Silva dos Santos e Willian da Silva Cabral; (
ii
) deixo de reconhecer os maus antecedentes em desfavor de Welto Zeferino de Lima por força de sua absolvição; (
iii
) deixo de reconhecer os maus antecedentes em desfavor de Cristiano Larsson Barcellos em razão de sua absolvição; (
iv
) deixo de reconhecer os maus antecedentes em desfavor de Willian da Silva Cabral por não haver indicação de sentença penal condenatória transitada em julgado não caracterizadora de reincidência em seu desfavor (Súm. 444/STJ).

c)

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Wesley Rocha Medrado
para manter as condenações que lhe foram impostas pelas práticas dos crimes capitulados no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. (
i
) Em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) redimensiono a pena para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e em 675 (seiscentos e setenta e cinco) dias multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo previsto à época do fato. (
ii
) Em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) redimensiono a pena para 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e em 400 (quatrocentos) dias multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo previsto à época do fato. (
iii
) Em razão do concurso material e de seu quantitativo, a pena deverá ser cumprida em regime inicial fechado.

d)

DOU PROVIMENTO
ao recurso de
Welto Zeferino Lima
e absolvê-lo do crime de tráfico de drogas e desclassificar a conduta para a disposta no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, devendo o presente feito ser remetido, tão somente em relação a este apelante, ao Juizado Especial Criminal para as providências cabíveis;

e)

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Rubens Silva Santos
de modo a manter a condenação pelos crimes previstos nos art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,
fixando o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena
. Quanto ao pleito pela aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, deixo de acolhê-lo em razão da demonstração de que os apelantes estão vinculados a organização criminosa;

f)

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Willian Silva Cabral
, a fim de absolvê-lo da acusação de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) e manter a condenação pelo crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Em razão do quantitativo da pena e da inexistência de informações que impeçam a substituição da pena, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução penal;

g)

DOU PROVIMENTO
, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao recurso interposto por
Cristiano Larsson Barcellos de Farias
, a fim de absolvê-lo pela condenação de ter incorrido na prática delitiva constante no art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006;

h)

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Edgar Montalvão de Oliveira
e manter sua condenação como incurso nas penas do art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022